Tribunal: TJSP
Processo: 1020000-52.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CONDOMÍNIO. COISA INDIVISÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR UM DOS CONDÔMINOS. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. USO PELO RÉU QUE EXCEDE SEU QUINHÃO. DEVER DE RESSARCIMENTO PELA OCUPAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.